Tribunal: STF
Processo: ARE 1181157
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA RG Nº 433. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PARTICULAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pelo Grupo Jurisdicional de Belo Horizonte/MG e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “Ação condenatória de obrigação de não-fazer - recusa de venda de peças relacionadas a equipamentos médicos e hospitalares - complexidade do objeto da prova não configurada - prova documental suficiente - recusa de comércio motivada por critérios técnicos adotados pela empresa - invalidade - pretexto para restrição e controle de mercado - habilitação técnica da empresa demandante afiançada por agência estatal, à luz da legislação setorial - configurado o abuso do poder econômico - afronta ao princípio constitucional da livre concorrência - sentença mantida pelos próprios fundamentos.”  (e-doc. 17, p. 1; grifos nossos).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 170, inc. IV, e 173, § 4º, da Constituição da República. Argui a incompetência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, em razão da complexidade causa, decorrente do elevado valor dos equipamentos que a recorrida pretende adquirir e dos procedimentos para tanto necessários. No mérito, assevera a inexistência de reserva de mercado ou de recusa ilícita de venda das peças e acessórios que produz. Sustenta que o material produzido somente pode ser fornecido a empresa que preencher o protocolo de segurança estabelecido pela ANVISA, a fim de garantir rastreabilidade das peças e a fiscalização da vigilância sanitária, condições não atendidas pela recorrida. Requer a remessa do processo à Justiça competente, ou, caso assim não se entenda, que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais (e-doc. 19).  



     É o relatório.    



Análise  



     4. De início, quanto à alegada incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa, não conheço do recurso, em razão do decidido pelo Supremo no ARE nº 640.671-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral — Tema nº 433. Eis a ementa do precedente:



    “Agravo convertido em extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.”.



    (ARE nº 640.671-RG/RS, Tema nº 433, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/08/2011, p. 06/09/2011).



     5. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a controvérsia aventada tem caráter infraconstitucional e não apresenta repercussão geral, estando especificamente delineada entre as partes conflitantes. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos.



     6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE RELAÇÃO DE CONSUMO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.038-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 24/09/2010; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Necessidade de revolvimento do acervo probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 5. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 771.643-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/10/2013, p. 25/11/2013; grifos nossos).



    8. Em conclusão, verifica-se que para perscrutar entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário a apreciação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 17, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator